Tribunal: STF
Processo: ARE 1566146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO. CONTINUIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.



    - O ingresso no serviço público, para efeitos de aposentadoria, poderá se dar em qualquer das esferas da Federação, desde que não haja interrupção na prestação do serviço público.



    - Não é razoável considerar a interrupção do serviço público pelo lapso temporal de apenas 6 (seis) dias, compreendido entre a data da exoneração do cargo anterior e o efetivo exercício em novo cargo junto à parte ré, é apta a acarretar a quebra do vínculo com serviço público.



    - Ausência de lapso temporal entre a exoneração do cargo junto ao Tribunal de Contas da União e a posse no cargo de Agente Fiscal de Tributos Estaduais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 5º, II; 18; 25; 37, caput; e 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A sentença (ID 492587470) julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de interrupção do serviço público entre a data da exoneração do cargo junto ao Tribunal de Contas da União (31/07/2001) e a data da posse do cargo de Agente Fiscal de Tributos Estaduais (01/08/2001), bem como para reconhecer o vínculo ininterrupto com a Administração Pública a partir de 05/04/1991, declarando o direito do autor ao gozo do benefício do redutor de idade, em conformidade com as regras de transição do §10º, do artigo 146 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição do Estado – CEMG, desde que preenchidos os demais requisitos.



    {...]



    Conforme se observa nos autos, não houve quebra do vínculo estatutário, pois o desligamento da parte demandante do cargo anterior e a posse no novo cargo deram-se em sequência, sem qualquer lapso entre as datas, tendo transcorrido apenas 05 dias entre a data da exoneração e o efetivo exercício, o que não configura perda do vínculo com o serviço público.



    [...]



    No caso em comento, extrai-se da documentação acostada aos autos que o autor foi exonerado do cargo junto ao Tribunal de Contas da União em 31/07/2001, e tomou posse do cargo de Agente Fiscal de Tributos Estaduais em 01/08/2001, portanto, houve permanência do autor no serviço público de forma ininterrupta.



    Não é razoável considerar a interrupção do serviço público pelo lapso temporal de apenas 6 (seis) dias, compreendido entre a data da exoneração do cargo anterior e o efetivo exercício em novo cargo junto à parte ré, é apta a acarretar a quebra do vínculo com serviço público, até mesmo pelo fato de que entre não houve lapso temporal entre a exoneração do cargo junto ao Tribunal de Contas da União e a posse do cargo de Agente Fiscal de Tributos Estaduais. Salienta-se que entender de forma diversa implicaria em evidente afronta ao princípio da razoabilidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente